Tribunal: TJPA
Processo: 0011884-05.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011884-05.2018.8.14.0107

APELANTE: ILZA MARIA VAZ DE ARAUJO, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, ILZA MARIA VAZ DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0011884-05.2018.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: DOM ELISEU/PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE/APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A

APELANTE/APELADO:

ILZA MARIA VAZ DE ARAÚJO

ADVOGADO:

THAINÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES – OAB/PA 27.106-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

– OAB/PA 8.210

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO
.

ATO ILÍCITO CONFIGURADO
E NÃO MERA COBRANÇA.
DANOS MORAIS.
RAZOABILIDADE NECESSÁRIA E COIBIÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MANTIDO

O VALOR DE R$ 3.000,00(TRÊS MIL REAIS). MAJORAÇÃO E REDUÇÃO INDEVIDOS.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOBRADA
.

DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE INDEPENDE DA PERQUIRIÇÃO DA INTENÇÃO DO CREDOR, SENDO BASTANTE A CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. POSIÇÃO ATUALIZADA DO STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54 STJ
. CADA DESCONTO INDEVIDO REPRESENTA UM EVENTO DANOSO SOBRE QUAL DEVE INCIDIR OS JUROS MORATÓRIOS.
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL
. INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 1059 STJ. MAJORAÇÃO DE 10% PARA 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DE BANCO BRADESCO S/A CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE

ILZA MARIA VAZ DE ARAÚJO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0011884-05.2018.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: DOM ELISEU/PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE/APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A

APELANTE/APELADO:

ILZA MARIA VAZ DE ARAÚJO

ADVOGADO:

THAINÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES – OAB/PA 27.106-A

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S/A
e ILZA
MARIA VAZ DE ARAÚJO
interpuseram respectivos Recursos de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da ª Vara Única da Comarca de Dom Eliseu - Pará, que julgou parcialmente procedente a pretensão para:

1)

Declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 0123323209941 vinculado ao benefício previdenciário nº NB 157.734.102-0;

2)

Condenar a Instituição Bancária na restituição dobrada, cm correção pelo INPC-A desde cada desembolso com acréscimo de juros de mora de 1%(um por cento) ao mês, contados da citação e

3)

Condenar
BANCO BRADESCO S/A

ao pagamento de dano moral na ordem de R$ 3.000,00(três mil reais)” ( Pje ID

12406452,páginas 1-9).

Em razões recursais,
BANCO BRADESCO S/A
alude

os seguintes argumentos:

1)

Dano moral não configurado porque a cobrança indevida desagua no campo do mero aborrecimento;

2)

Se existente o dano, que seu valor sofra a necessária redução e ;

3)

Impossibilidade a restituição dobrada do indébito porque necessária a prova da má-fé;

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas.

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID 12406462, páginas 1-6).

Em razões recursais,
ILZA MARIA VAZ DE ARAÚJO
aduz
os seguintes argumentos:

1)

Majoração dos danos morais;

2)

Incidência da súmula 54 STJ, que impõe os juros moratórios a partir do evento danoso frente à responsabilidade extracontratual e

3)

Majoração da verba honorária sucumbencial de 10%(dez por cento) para 20%(vinte por cento) do valor da condenação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas.

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID 12406515, páginas 1-11).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0011884-05.2018.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: DOM ELISEU/PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE/APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A

APELANTE/APELADO:

ILZA MARIA VAZ DE ARAÚJO

ADVOGADO:

THAINÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES – OAB/PA 27.106-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

– OAB/PA 8.210

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo ambas as Apelações Cíveis eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

A questão litigiosa versa sobre desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de empréstimo consignado não contratado por
ILZA MARIA VAZ DE ARAÚJO,
cenário fático não rebatido por
BANCO BRADESCO S/A
dado que se limitou a discutir os danos morais quanto à: - inexistência porque o prejuízo alegado não ultrapassou a mera cobrança;

-se existente, a ser reduzido a coibir o enriquecimento ilícito e

-repetição de indébito simples dada a perquirição da má-fé, que inocorre no caso concreto

Ao exame do Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A.

Argumento 1: Mera Cobrança e não Ato Ilícito do Desconto de Empréstimo Consignado.

Inicio destacando precedente da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, julgado da relatoria do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
O desconto indevido realizado em benefício previdenciário atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados
.
Diante disso, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se afigura adequado para compensar o prejuízo causado pela cobrança descabida de um empréstimo bancário. Precedentes desta Corte de Justiça.

2. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811027-60.2019.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/02/2023).

O negrito é meu.

Avivo: Desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de empréstimo consignado não contratado, predicado como fraudento então, atinge sensivelmente o sustento do aposentado cuja dedução, mínima que seja, supera o campo da mera cobrança ou aborrecimento e adentra na seara da ilicitude a ensejar a obrigação indenizatória por danos morais.

Logo, o empréstimo consignado na ordem de R$ 6.654,88(seis mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), pagos em 71(setenta e uma parcelas) de R$ 202,05(duzentos e dois reais e cinco centavos), já com desconto de 15(quinze)parcelas quando da propositura da Ação Judicial é, sem sombra de dúvida, reputado como ato ilícito porque fraudulento e danoso à própria sobrevivência da idosa de quase 68(sessenta e oito) anos de idade. (ID 12406438, página 6).

Ato ilícito a configurar a condenação por danos morais.

Alegação rejeitada, portanto.

Argumento 2: Danos Morais e Redução/Majoração

R$ 3.000,00(três mil reais) foi o valor arbitrado a título de danos morais.

É adequado e suficiente à questão litigiosa ora versada porque gravita em torno da razoabilidade necessária e vedação ao enriquecimento ilícito a não comportar mais redução e tampouco majoração.

Condenação mantida.

Argumento rejeitado.

Argumento 3: Repetição Dobrada do Indébito -

Sendo direta.

Em recente decisão, o
Superior Tribunal de Justiça fixou a tese que a devolução dos valores pagos indevidamente independe da perquirição da intenção de seu credor, sendo bastante a conduta contrária ao princípio da boa-fé objetiva
.

Eis a tese:

"A restituição em
dobro
do
indébito
(parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva." (EAREsp 676608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

À vista disso, a restituição do valor descontado indevidamente deve ser dobrada, mantendo-se a sentença combatida nesse pontuar a não comportar maiores discussões.

Argumento rejeitado.

Ao exame das razões recursais de
ILZA MARIA VAZ DE ARAÚJO.

Argumento 1:

Majoração dos Danos Morais

Já acima decidido, entendendo que o valor de R$ 3.000,00(três mil reais0 é adequado e suficiente ao caso concreto a não sofrer majoração.

Argumento rejeitado, portanto.

Argumento 2: Incidência da Súmula 54 STJ: “ juros moratórios a partir do evento danoso frente à responsabilidade extracontratual.”

Creio que a Apelante não observou a aplicação sumular na sentença combatida.

Destaco o trecho objurgado:

“ c) CONDENAR o BANCO BRADESCO S/A, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ).” ( PJe ID 12406452, página 1).

Ora, como cada desconto indevido é um evento danoso, é evidente que a súmula incidirá no evento danoso, não havendo

que reformar no texto combatido.

Argumento rejeitado, então.

Argumento 3: Majoração da Verba Honorária Sucumbencial

Eis a tese firmada em

Tema Repetitivo 1059 STJ
,
in verbis:

“
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.
”

Aplicável a majoração da verba honorária sucumbencial de 10%(dez por cento) para 20%(vinte por cento) do valor da condenação

por força do Tema Repetitivo 1059 STJ a incidir em razão do

almejo feito pela ora Apelante

em contrarrazões recursais do Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A

a não comportar maiores desavenças.

Portanto, em face da Apelação Cível interposta

por
BANCO BRADESCO S/A
, o Recurso será conhecido e desprovido e, quanto ao Recurso

de

ILZA MARIA VAZ DE ARAÚJO,

a Apelação Cível será conhecida e parcialmente provida apenas para majorar a verba honorária sucumbencial de
10%(dez por cento) para 15%(quinze por cento) d
o valor da condenação
,
mantendo-se a sentença combatida irretocável nos demais termos,

segundo

fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 06/06/2024